Tribunal: TJDFT
Processo: 0735650-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735650-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELA MARIA SOARES, WALTER EVANGELISTA DOS SANTOS, ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA SANTOS, JOSE ANTONIO HERMINIO AFONSO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ANGELA MARIA SOARES E OUTROS contra a r. sentença (ID 34196009) da 10a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória de sentença coletiva, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declarou liquidado o julgado, com base no laudo pericial que constatou a ausência de valores a receber, e extinguiu o processo com resolução de mérito. Em face da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Compulsando os autos, denota-se a ausência de recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita nas razões da apelação (ID 34196011). No entanto, observa-se o pagamento das custas iniciais (ID 34195887) no valor de R$ 75,90 (setenta e cinco reais e noventa centavos). Embora o aludido benefício possa ser pleiteado a qualquer tempo e grau de jurisdição, não há nos autos elementos que comprovem a alegada modificação da situação financeira da parte apelante, tornando necessária a juntada de documentos hábeis a demonstrar sua situação financeira ou o recolhimento dos encargos pertinentes. Ademais, não há sequer declaração de hipossuficiência, pairando dúvidas sobre a capacidade financeira e impossibilidade de se efetuar o preparo recursal. Desse modo, nos termos do art. 99, §7o c/c art. 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil, concedo aos apelantes o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovar a hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Lembre-se, por oportuno, que eventual deferimento do benefício somente surtirá efeitos futuros, ou seja, as condenações sucumbenciais pretéritas permanecem hígidas. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator